Tribunal: TJDFT
Processo: 0709976-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. RECUSA. COBERTURA CONTRATUAL. PREVISÃO. AUSÊNCIA. REEMBOLSO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO. Nos termos da súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistir relação de consumo. Considerando que o Regulamento do Plano exclui a cobertura de medicamento utilizado para tratamento em regime domiciliar, prevendo apenas o reembolso de 50% das despesas efetuadas com aquisição de medicamentos alopáticos, homeopáticos e manipulados, desde que cobertos pelo contrato, não há probabilidade no direito alegado que justifique o deferimento de tutela de urgência para impor à agravada o dever de fornecer o medicamento pleiteado.